Tribunal: TJBA
Processo: 8017870-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017870-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA PAULA NOGUEIRA AVILA Advogado(s): CRISTIANE CASTRO SILVA LEMOS AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA AUXILIAR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA REDA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público exsurge quando, durante o prazo de validade do certame, a Administração procede a contratações temporárias para suprir necessidades permanentes, caracterizando preterição arbitrária e imotivada. A contratação da própria candidata via REDA para exercer as mesmas funções do cargo efetivo comprova inequivocamente a existência de vaga real e a necessidade do serviço. Precedentes do STF (Tema 784 da Repercussão Geral) e do STJ consolidam o entendimento de que a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo quando evidenciada a preterição indevida. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017870-33.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA PAULA NOGUEIRA AVILA e como Agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e lhe DAR PROVIMENTO para confirmar a tutela recursal, nos termos do voto da Relatora. Custas pela agravada. Salvador, .